Tribunal: TJES
Processo: 5000649-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000649-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS ANTÔNIO DA SILVA

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍ
C
IOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - INEXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO.

1.
O
art
igo
12, da Lei n. 4.708/
19
92 regulamentava
que
os valores concernentes aos honorários de sucumbência
caberiam a
os Procuradores do Estado,
todavia, referido dispositivo legal
não se encontra
mais vigor.
2.

Isso porque o art
igo
10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários
advocatícios
) e a da própria Resolução
do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução
n. 256/2012.
3.

Dessa forma,
não obstante
o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, “
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade”.

4.

Assim sendo
,
considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável
o acolhimento da tese recursal de
destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator designado para lavratura do Acórdão.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000649-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIAS ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000649-80.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS ANTÔNIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença na ação ordinária nº 0040882-50.2011.8.08.0024 que move contra Elias Antônio da Silva, indeferiu o pedido de repasse dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, ao fundamento de que inexiste lei estadual prevendo essa destinação.

Sustenta, em síntese, que: (1) os Procuradores do Estado têm direito aos honorários advocatícios; (2) existe Lei Estadual, tombada sob nº 4.708/1992, destinando os honorários advocatícios para os Procuradores de Estado; (3) a Lei Estadual nº 5.432/1996, a pretexto de regular o auxílio alimentação, revogou a Lei nº 4.708/1992, que cuida de matéria estranha à sua proposta, contrariando o art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece que a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a ele não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão; (4) segundo o CPC/2015 os honorários advocatícios pertencem aos advogados e não às partes; e (5) a Resolução nº 256/2012 do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES, em seu art. 1º, assegura o pagamento dos honorários advocatícios aos Procuradores de Estado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No ID 442435 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão expedida em 26/05/2020.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

22/09/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000649-80.2020.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ewerton, Vossa Excelência tem condição de voto?

*

RETIFICAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Tenho presidente. Neste processo peço que seja feita a anotação nas notas taquigráficas apenas para corrigir uma situação.

Inicialmente, gostaria de consignar que estou proferindo esta manifestação

oral solicitando, portanto, o devido registro em notas taquigráficas.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete após a Reformulação de Voto feita pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de acompanhar a divergência instaurada por mim na sessão de 01º de Setembro de 2020, para negar provimento ao recurso.

Dessa forma, entendo a desnecessidade de nova manifestação, especialmente porque já alcançada a maioria de votos para conclusão de julgamento.

Estou retificando essa parte.

Por se tratar de processo eletrônico houve uma confusão com a informação de que eu não teria votado, quando, na realidade, eu já teria votado.

Então prevalece aquele meu primeiro voto, na linha da reformulação feita pela eminente Desembargadora Janete.

*

rsc

Agravo de Instrumento nº 5000649-80.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Elias Antônio da Silva

Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira

VOTO APÓS PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

Rememoro que o presente recurso tem por objeto a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo.

Após analisar atentamente a divergência inaugurada pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, reformulo meu voto para acompanhá-lo integralmente, por coadunar com seu entendimento de que não existe lei em vigor que possibilite o repasse direto de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais à conta da Associação dos Procuradores.

Como já me manifestei em casos análogos, não se discute que a titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam.

Contudo, a jurisprudência já encampava o entendimento que restou finalmente editado no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma.

A propósito, nesse sentido já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VENCEDOR AGENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E NÃO DO SEU PROCURADOR RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. -
O art. 85, § 19, prevê que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicas façam parte.

2. -
Por força do art. 4º da Lei n. 9.527/94, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
Ausente, portanto, a alegada violação do art. 23 da Lei n. 8.906/94. Precedentes: STJ - REsp 668.586/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 23/10/2006 p. 260; EDcl no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26/3/2009; REsp 1.008.008/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28/4/2008; REsp 623.038/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 19/12/2005 p. 217; REsp 147.221/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 11/6/2001 p. 102. 3. -
O § 19, do art. 85 do CPC/2015 que disciplina que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado e Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos respectivos procuradores federais, estaduais, distritais e municipais, prevalece a regra geral prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997 que dispõe que: Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

4. - Inaplicável a regra do art. 23, da Lei nº 8.906/1994 Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requer que o precatório, quando necessário, seja expedida em seu favor. 5. - Na hipótese, inexiste Lei do Município de Santa Maria de Jetibá que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores Municipais, devendo a verba de sucumbência ser reconhecida como propriedade do ente municipal. Diante disso, o processo de cumprimento de sentença da sentença proferida em ação demolitória ajuizada pelo agravante contra o agravado deve prosseguir devendo os valores recebidos serem revertidos para o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ e não para os seus Procuradores Municipais. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Agravo de Instrumento, 056189000351, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019) - G.N.

Posta assim a questão, em que pese a argumentação do recorrente no sentido de que há um arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, certo é que, como destacado pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, tais alegações não se sustentam.

Isso porque, a Lei Estadual nº 4.708/1992, em seu art. 12, realmente estabelecia que “
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”.

Em decorrência da Lei Estadual nº 4.708/1992 surgiram, por conseguinte, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 do Chefe do Executivo Estadual que autorizou o Conselho da PGE/ES a editar normas acerca da distribuição dos honorários advocatícios devidos aos procuradores, o que, por conseguinte, resultou na Resolução nº 256/2012.

Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a referida Lei Estadual nº 4.708/1992 foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (
Decreto Estadual nº 3.668-N/1994
e
Resolução nº 256/2012
do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“[...] 8) Os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, por ser esta verba de titularidade do ente estatal, a sua transferência somente pode se dar por meio de autorização legislativa, a qual regulamentará a questão, em consonância com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015. 9) Se tanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto o Novo Código de Processo Civil estabelecem que o recebimento dos honorários sucumbenciais diretamente pelos advogados públicos está condicionado a existência de legislação disciplinando a matéria, não há como reconhecer este direito em benefício dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que inexiste lei em sentido formal no ordenamento jurídico capixaba tratando da questão, ante a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708⁄92. 10) Recursos interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 048140021741, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2.
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor:
Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
. 4.
Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo
. 5 . Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento Nº 024199004847, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, DJ: 19/11/2019) - G.N

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 85, §19, do CPC, ao prescrever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,

nos termos da lei
, consagrou o reiterado entendimento jurisprudencial segundo o qual a verba honorária sucumbencial, quando vencedora a Fazenda Pública, será de sua titularidade, devendo a Administração Pública repassar a quantia aos Procuradores
caso exista previsão em lei específica
. Precedentes.II. Especificamente sobre a legislação capixaba, destaca-se que a
Lei Estadual nº 4.708/92
, invocada pelo recorrente, foi revogada pela
Lei Estadual nº 5.342/1996
, consoante a redação original do seu artigo 10, daí porque, atentando-se ao artigo 2º, §3º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
é possível concluir pela inexistência de legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES.

O Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, igualmente invocado nas razões recursais, carece de pressuposto de validade
,
restando desprovido de respaldo normativo o pleito de transferência.
III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199004326, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019) - G.N.

Em reforço, destaco julgados desta Primeira Câmara:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO
.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos hwonorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199010380, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011503, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator, reformulo meu voto para acompanhar a divergência, a fim de
conhe
cer
do recurso e
negar
-lhe
proviment
o
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000649-80.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS ANTÔNIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o disposto no art. 85, § 19 do CPC “
os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
”.

Sobre o tema escreve Welder Queiroz dos Santos que:

“
O art. 85, §19, prevê o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicos façam parte.”

(
In

Código de Processo Civil Comentado
, Novo CPC Brasileiro Atualizado, Coordenador Helder Moroni Câmara, Editora Almedina, São Paulo, 2016, p. 153)

A
ntes mesmo do início da vigência do CPC/2015, a jurisprudência do C. STJ já apontava no sentido de que
“a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011)
” (STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS EM PROL DE EX-ADVOGADO DA ECT QUE ATUOU NO FEITO. DESCABIMENTO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a titularidade dos honorários de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública, suas autarquias, fundações e empresas públicas ou sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porquanto integram o patrimônio público da entidade estatal. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no REsp 1198678/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 21/11/2016)

O
§ 19 do art. 85 do CPC, portanto, não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos seus procuradores, prevalecendo a regra prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997, que dispõe que:

“
Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.”

Neste caso, há norma estadual regulamentando a destinação dos honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo em favor dos Procuradores.

De acordo com o disposto no art. 12, da Lei Estadual nº 4.708/1992,
“os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”
.

O referido dispositivo legal foi regulamentado no Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, que atribuiu ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado competência para
“baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992”
.

Com respaldo no aludido Decreto, o Conselho da PGE/ES editou a Resolução nº 256/2012, que determina o depósito dos honorários diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba.

Eis o disposto no art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES:

“
[...] os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, [...] serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim [...]”.

Sabe-se que a Lei Estadual nº 5.342/1996, que
“
disciplina a concessão de
auxílio-alimentação
aos
servidores públicos
ativos

da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito Santo”
, estabeleceu no art. 10, que seriam revogadas as disposições em contrário, dentre elas a Lei nº 4.708/1992.

O aludido dispositivo legal foi redigido nos seguintes termos:

“
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994”
.

Todavia, o citado dispositivo foi alterado pela Lei Estadual nº 5.739/1998, e passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário”.

Ressalte-se que a Lei Estadual nº 5.739/1998 foi editada com a exclusiva finalidade de alterar a redação de alguns dispositivos da Lei Estadual nº 5.342/1996.

No que se refere especificamente ao art. 10, sua alteração ocorreu para corrigir uma incongruência existente entre a sua redação original e as disposições contidas nas Leis que seriam por ele revogadas, dentre elas a Lei Estadual nº 4.708/1992.

A contradição existente na redação do referido dispositivo legal é constatada pelo fato de a Lei Estadual nº 5.342/1996 ter tratado exclusivamente sobre o auxílio-alimentação devido aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, nada dispondo a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo ou sobre a possibilidade da sua destinação aos Procuradores.

A intenção do legislador ao prever, no art. 10, que seriam
“revoga
das
as disposições em contrário”
foi, inequivocamente, revogar as normas anteriores que versavam sobre o auxílio-alimentação e que conflitavam com a nova lei.

No entanto, ao especificar que a Lei Estadual nº 4.708/1992 seria revogada, o legislador ignorou o fato de que ela não versa apenas sobre auxílio-alimentação, mas também sobre diversas outras matérias, dentre elas o pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado.

Por esta razão, a Lei Estadual nº 5.342/1996, não poderia revogar os dispositivos da Lei nº 4.708/1992, que regulamentam matérias estranhas ao seu objeto.

O art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal, que disciplina o processo legislativo, estabeleceu que a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis seria regulamentada por lei complementar.

Em cumprimento ao comando constitucional, foi editada a Lei Complementar nº 95/1998, que prevê no art. 7º, II, que
“a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade ou conexão”
.

Destarte, após a alteração da redação do art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/1996, que passou a prever apenas a revogação das

disposições contrárias ao seu objeto, não há dúvida de que o art. 12 da Lei nº 4.708/1992, que disciplina o pagamento dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, encontra-se em vigor.

Outrossim, a despeito da correção feita pelo próprio legislador, também é possível reconhecer a vigência do art. 12 da Lei nº 4.708/1992, com base no que prevê o art. 2º,
caput
e §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

De acordo com o mencionado dispositivo legal,
“
a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
.

Assim, a Lei Estadual nº 5.342/1996, que trata unicamente do auxílio-alimentação devido aos servidores públicos, somente poderia ter revogado o art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, cujo conteúdo restringe-se à destinação de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, se expressamente o declarasse ou fosse com ele incompatível, hipóteses que não ocorrem neste caso.

Registre-se que há precedentes nesta Egrégia 1ª Câmara Cível reconhecendo a legalidade da destinação dos honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado, bem como o depósito diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO RECURSO PROVIDO.

1. O direito dos advogados públicos de receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19).

2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). (STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado (Lei Estadual nº 4.708/1992), não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, na forma como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009655, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.

2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Na
decisão recorrida, a MMª. Juíza de Direito indeferiu o pedido de transferência dos honorários advocatícios devidos ao Estado para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo ao fundamento de que inexiste lei prevendo essa destinação.

Destarte, presente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a manutenção da decisão recorrida importa em risco de dano de difícil ou incerta reparação, porque impedirá que o Estado do Espírito Santo dê cumprimento à legislação estadual e ao CPC/2015, que destinam os honorários advocatícios para os seus procuradores, violando o princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao agravante seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

Agravo de Instrumento nº 5000649-80.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Elias Antônio da Silva

Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO
VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares. Na sessão do dia
18
.0
8
.2020
, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pelo culto Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira, cujo desfecho foi para
dar
provimento
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, parar determinar que o valor referente aos honorários sucumbenciais devidos ao agravante seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Pois bem.

Hoje trago meu voto para continuação de julgamento. E sem maiores delongas, procedi um exame atento dos autos, e, com as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, adianto que tenho entendimento firmado sobre o assunto, notadamente por encampar a ideia de que não existe lei em vigor que possibilite o repasse direto de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais à conta da Associação dos Procuradores. Explico.

O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992
1
regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor.

Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996
2
revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012.

Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários
3
, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, “
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade”.
4

Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO - CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TITULARIDADE DO ESTADO QUANTO À VERBA - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - NEGAR PROVIMENTO.
1 Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2 Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, conforme disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
. 3 - Não há uma antinomia aparente de normas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.324/1996 revogou expressamente a Lei 4.708/92. Além disso, o novo CPC, ao prever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120042361, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual (Agravo de Instrumento n.º 048189000747)
. 2 Decisão mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010422, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

Inclusive trago julgado recente desta colenda Câmara Cível de Relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível n. 0006669-81.2012.8.08.0024 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelados: Carrefour Comércio e Indústria Ltda e Outros Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EXECUÇÃO FISCAL - VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI - PRECEDENTES DO TJES AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DO ENTE PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes ( Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.
3 - Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4 O interesse em análise diz respeito unicamente à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, por se tratar de pessoa jurídica privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público. Precedente.
5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria dos votos, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190049856, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020) (grifei)

Portanto, rogando as mais respeitosas vênias ao Relator, hei por bem divergir do entendimento desse, para
CONHE
CER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

1
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

2
Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708, de 14 de dezembro de 1992
, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994.

3
(RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)

4
(AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do Acórdão.